Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704727-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI V I S T O S. (Num. 33510722). Nada há a ser provido quanto ao petitório do Impetratne/Embargado, ressaltando que os fatos e os documentos juntados com a referida petição deverão, se o caso, ser objeto de Ação própria. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 17 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador